Tribunal: TJPA
Processo: 0005529-07.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005529-07.2019.8.14.0054

APELANTE: ACIOLINA ALVES MOREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA OMISSÃO NO JULGADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata omissão quanto a má-fé e a análise das provas apresentadas pelo recorrente, no entanto, verifica-se omissão quanto ao pedido do banco de compensação de valores, o pleito deve ser acolhido, vez que ficou comprovado o depósito na conta da embargada (id. 16194889), e que a mesma se beneficiou ao receber a quantia.

Nesse diapasão, fica autorizada a compensação da quantia de R$ 1.018,18 (um mil e dezoito reais e dezoito centavos), já recebida pela parte autora/recorrida como crédito do contrato ora reconhecido como nulo.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e ora embargado
ACIOLINA ALVES MOREIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER EM PARTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 19760823), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID 19384947, cuja ementa e dispositivo transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIMINAR DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. DEVOLUÇÃO DA FORMA EM DOBRO MÁ-FE COMPROVADA- DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

[...]

Ante o exposto, na Esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença in totum, declarando a inexistência da relação jurídica, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), no que se refere ao contrato objeto do presente.

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Belém data registrada no sistema.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a omissão ocorreu pois o
decisum
teria deixado de se manifestar quanto às provas produzidas no feito, sobre a possibilidade de compensação entre os valores, sobre a ausência de má-fé do embargante, de modo que pugna pela total reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões (id. 19989562) o embargado refutou os argumentos apresentados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão pois o
decisum
teria deixado de se manifestar quanto às provas produzidas no feito, sobre a possibilidade de compensação entre os valores, bem como, sobre a ausência de má-fé do embargante.

Verifico a ocorrência de omissão quanto a possibilidade de compensação entre os valores, assim sendo, quanto ao pedido do banco de compensação de valores, o pleito deve ser acolhido, vez que ficou comprovado o depósito na conta da embargada (id. 16194889), e que a mesma se beneficiou ao

receber a quantia. Nesse diapasão, fica autorizada a compensação da quantia de R$ 1.018,18 (um mil e dezoito reais e dezoito centavos), já recebida pela parte autora/recorrida como crédito do contrato ora reconhecido como nulo.

Ademais da detida análise da decisão observo que esta manifestou-se quanto às provas produzidas no feito. Vejamos:

Logo, da leitura do instrumento contratual ID 16194888 - Pág. 2, e os documentos de ID 16194888 - Pág. 4, ID 6194888 - Pág. 6, verifica-se a ausência de assinatura a rogo, ademais, observa-se que para contrato são testemunhas diferentes, e que o instrumento contratual foge a legalidade jurídica.

[...]

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, constato que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo.

[...]

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Outrossim, quanto à ausência de má-fé do embargante, verifico que o
decisum
também foi claro neste ponto ao informar que a falha no dever de informação, bem como, o fato de que foram descontados por vários meses valores indevidos da conta da embargada, deixaram caracterizada a má-fé.
In verbis
:

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Vale ressaltar que mesmo que o banco apelado, junto documento de “comprovação” de recebimento dos valores na conta da apelante, é dever do banco resguardar e informar o correntista, assim, diante dos fatos, tem-se que nulo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira restituir em dobro e responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Deste modo, não há que se falar em omissão da decisão monocrática nos dois pontos citados uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à condenação.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem - duas das - alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Destarte, existe omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento parcial do intentado recurso aclaratório.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO EM PARTES
, apenas para que se faça a compensação, em favor do Banco demandado, do valor recebido pela autora/recorrida, no importe de R$ 1.018,18 (um mil e dezoito reais e dezoito centavos), do total da condenação, procedendo a cobrança apenas da diferença.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/07/2024